Tribunal: TJSP
Processo: 1008320-81.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONADORA – OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – Entrada em vigor da Lei no 14.230/21, que de nova redação a Lei no 8.429/1992 – Alteração do prazo prescricional, com marcos interruptivos de sua fluência e previsão de prescrição intercorrente (art. 23) – Princípio constitucional da retroatividade da lei

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONADORA – OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – Entrada em vigor da Lei no 14.230/21, que de nova redação a Lei no 8.429/1992 – Alteração do prazo prescricional, com marcos interruptivos de sua fluência e previsão de prescrição intercorrente (art. 23) – Princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica ao réu (CF, art. 5o, LX), que se aplica ao direito administrativo sancionador – Reconhecimento da ocorrência de prescrição da pretensão sancionadora (LIA, art. 23, § 8o) – Transcurso de prazo superior a 4 anos entre o ajuizamento desta demanda até a prolação da r. sentença que julgou improcedente a ação – Precedentes do C. STJ e desta Corte.
PLEITO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – IMPRESCRITIBILIDADE (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 897 DO E. STF) – Prosseguimento da demanda no tocante ao pedido de ressarcimento ao erário decorrente de ato doloso previsto na Lei de Improbidade Administrativa, dada sua imprescritibilidade – Aplicação do entendimento do E. STF nos autos do RE no 852.457/SP, Tema de Repercussão Geral no 897.
Pretensão de reconhecimento de irregularidades em procedimento licitatório promovido pelo Município de Itu para reforma de cinco escolas municipais, além do prejuízo ao erário, aplicando as sanções previstas na Lei de Improbidade – Inadmissibilidade – O acervo probatório não demonstra ofensa aos princípios que regem da Administração Pública – Inicial que não descreve um único ato acoimado de ímprobo – Alterações substanciais da Lei no 8.429/92, com redação dada pela Lei no 14.230/21, em especial os artigos 1o, §2o e 11, excluindo a conduta culposa, exigindo prova objetiva da ocorrência de dolo, não sendo suficiente a demonstração de irregularidades na conduta do agente público – In casu, ausência de comprovação de dolo por parte dos réus, não configura infração ao artigo 11, da Lei no 8.429/92, com redação dada pela novel legislação – Precedentes do STJ, desta C. Câmara e Corte – Improcedência da ação mantida – Decretada, de ofício, a prescrição intercorrente – Recurso do autor não provido.